Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001268-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (AGRAVANTE), Juizo 3°Vara Especializafa de Família e Sucessões de Varzea Grande (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSAFÁ DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIKA PATRICIA DE MELO - CPF: 873.602.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – LEVANTAMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA – PRECEDENTES DO STJ – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CDA – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com a legislação processual civil em vigor, não existe óbice para o deferimento do levantamento antecipado de valores, desde que estes sejam comprovadamente destinados ao pagamento das despesas do espólio, conforme o art. 647, parágrafo único do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, nos recursos especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.074, decidiu que “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

O inventário não é via adequada para a discussão acerca de suposta ilegalidade de Certidão de Dívidas Ativa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001268-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

CUSTOS LEGIS
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE JOSAFÁ DA SILVA JUNIOR

Proc. referência
: Ação de Inventário n. 1006455-48.2018.8.11.0002 - 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Angélica Lorena dos Santos Silva, na qualidade de inventariante, de decisão que na Ação de Inventário dos bens deixados por Josafá da Silva Junior,
indeferiu
o pedido de liberação de valores do espólio depositados em Juízo, bem assim determinou à inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento do TCMD e trazer aos autos a Certidão Negativa de Débitos Conjunta da PGE/SEFAZ.

Agravante sustenta, em síntese, que o Juízo não libera as verbas que estão depositadas no processo nem para pagar tributo, honorários do advogado, ou para a manutenção dos bens do espólio, porém insiste na apresentação da certidão negativa estadual, quando há Execuções Fiscais em andamento em desfavor do Espólio.

Argumenta ainda que a PGE/MT pretende gerar a Guia- ITCMD antes de ter sido realizado o pagamento das dívidas do espólio, o que é ilegal e afronta o poder de tributar.

Assim, pugna antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para a liberação dos valores do espólio, para pagamento de tributos, despesas com advogado, para a emissão da Certidão Negativa Estadual (CND/MT) para depois da conclusão das Execuções fiscais e, ainda, a determinação de pagamento da GIA/ITCMD ao final do processo, após a homologação do formal de partilha. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 158388159).

A contraminuta foi apresentada no Id. 160983162.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por considerar ausente o interesse público (Id.

164965190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que indeferiu o pedido de liberação de valores do espólio depositados em Juízo, bem assim determinou à inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento do TCMD e trazer aos autos a Certidão Negativa de Débitos Conjunta da PGE/SEFAZ.

Na origem, cuida-se de Ação de Inventário

dos bens deixados por Josafá da Silva Junior, genitor da inventariante, única herdeira do
de cujus
, que pretende a liberação de valores para pagamento de débitos do Espólio (tributos e serviços), bem assim para que a emissão da Certidão Negativa Estadual (CND/MT) seja feita pela Fazenda Pública depois da conclusão das Execuções fiscais e, ainda, para que seja determinada a emissão da GIA/ITCMD para depois de homologado o formal de partilha.

O pleito foi indeferido pelo Juízo de origem, por entender que a Ação de Inventário não é a via eleita adequada para se discutir a ilegalidade ou não do recolhimento de tributos do ITCMD, bem como porque não foram apresentadas nos autos a guia do referido imposto e a Certidão Negativa de Débitos Conjunta da PGE/SEFAZ.

Do processo eletrônico de origem, extrai-se que a inventariante pretende a liberação de valores para pagamento dos seguintes débitos:

A)

Débitos junto a SEFAZ – Descrito acima: R$ 3.721,37 (três mil e setecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos.

B)

Serviços Contábeis – Declarações ITR (Imposto Territorial Rural) nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (com 03 NIRF’s em cada ano): Total de R$ 3.500,00.

C)

Serviços Advocatícios em Diversas Ações: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil).

De acordo com a legislação processual civil em vigor, não existe óbice para o deferimento do levantamento antecipado de valores, desde que estes sejam comprovadamente destinados ao pagamento das despesas do espólio, conforme o art. 647, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, demonstrada a necessidade da agravante de arcar com as despesas advindas do processo de inventário do falecido, na qual figura como inventariante e única herdeira, bem assim se comprovado numerário suficiente para saldar as dívidas, cabível o levantamento de valores suficientes para o pagamento das referidas despesas, com posterior prestação de contas por parte da inventariante.

Por sua vez, quanto ao ITCMD, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe a exigência do referido tributo antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, considerada as características peculiares da transmissão causa mortis.

Realça-se,
o Superior Tribunal de Justiça, nos recursos especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.074, decidiu que “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação,
não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS –
ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE
. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursalserá determinado pela data da publicação do provimento jurisdicionalimpugnado.
Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.
III – O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV –
Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.
V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (STJ – 1º Seção Especializada – Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6) relatora ministra Regina Helena Costa –
26 de outubro de 2022
) (g.n).

Ademais, a teor do disposto no art. 659 do CPC, a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD será apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória (§ 2º).

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO - INVENTÁRIO E PARTILHA –
PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O disposto no art. 659 do CPC determina a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória (§ 2º).

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074). (N.U 1031402-95.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Por derradeiro, não procede o pleito para que
a emissão da Certidão Negativa Estadual (CND/MT) seja feita pela Fazenda Pública depois da conclusão das Execuções fiscais, porquanto o inventário não é via adequada para a discussão acerca da aventada ilegalidade das Certidões de Dívidas Ativas (CDA’s).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar

a liberação dos valores do espólio, para pagamento de tributos e despesas do espólio, mediante a efetiva prestação de contas, bem como para determinar que o pagamento da GIA/ITCMD seja ao final do processo, após a homologação do formal de partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023